Tribunal: TJMT
Processo: 0000698-59.2015.8.11.0014
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000698-59.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA NILVA BARAUNA DOS SANTOS - CPF: 903.032.531-34 (APELANTE), JAINE DELMON BARAUNA - CPF: 027.881.921-42 (APELANTE), NAYANE DELMON BARAUNA - CPF: 032.264.601-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMOSTRADA - FALECIMENTO DO SEGREGADO APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – A COMETIMENTO DE DOENÇAS GRAVES ANTES MESMO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL QUANTO A CONDUTA COM DOLO, FRAUDE OU ATO QUE OCASIONOU O FALECIMENTO DO EX DETENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No campo da responsabilidade civil, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva, contudo, no presente caso não houve a conduta omissiva do Estado, visto que o falecimento do
de cujus
ocorreu devido a gravidade da doença que o acometia antes mesmo da prisão, e não em razão de falha do judiciário quanto a suposta demora na conversão da prisão preventiva em domiciliar, até mesmo porque, a morte ocorreu após a concessão da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA NILVA BARAUNA DOS SANTOS E OUTROS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de

Poxoréu/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 698-50.2015.8.11.0014 ( Cód. 67044)

movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e por conseguinte, condenou as requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, contudo, suspendeu a exigibilidade em face dos autores serem beneficiados da justiça gratuita.

As apelantes defendem

em suas razões que os prepostos do Estado fizeram foi um desrespeito a Lei, além de omissão, imprudência e imperícia, haja vista que a

prisão domiciliar existe previsão no Código de Processo Penal, e todas as provas materiais, ou seja, exames e laudos foram apresentados, mas mesmo assim, protelaram o deferimento da prisão domiciliar, e quando houve a concessão da liberdade, o quadro clínico do “de cujus” havia agravado, o que acarretou o falecimento do Sr. José Sirqueira Delmon.

Alegam que devem ser reparadas quanto ao dano moral sofrido,

pela morosidade do Estado, que manteve preso o Sr. José Sirqueira Delmon por 03 (três) meses e 9 (nove) dias, o que ocasionou o agravamento e o falecimento do mesmo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O apelado ofertou as contrarrazões, conforme id.
2498970.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id.
2843004.

Não houve o recolhimento do preparo, por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita, conforme id.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

MARIA NILVA BARAUNA DOS SANTOS E OUTROS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de

Poxoréu/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos.

Narra a primeira requerente que conviveu maritalmente com o Sr. José Sirqueira Delmon, por mais de 22 (vinte e dois) anos, advindo da união estável o nascimento da segunda e terceira requerentes, filhas do “
de cujus”,
o qual veio a óbito em 24.11.2014, por complicações da moléstia que acometia, cirrose hepática irreversível, decorrentes da falta de tratamento médico adequado, uma vez que ficou preso por 03 (três) anos e 9(nove) dias, oportunidade em que não foi submetido a tratamento médico ou medicamentoso adequado e somente teve o pedido de prisão domiciliar deferido 12 (doze) dias antes de sua morte.

Diante desse contexto, imputando a responsabilidade ao ente federativo estadual pela morte do companheiro e pai das requerentes, pugnam pela procedência dos pedidos para condenar o requerido ao pagamento de pensão a primeira requerente e danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada uma das requerentes, individualmente.

Citado, o requerido ofertou a contestação, alegando, preliminarmente, sobre a impossibilidade de concessão da antecipação de tutela requerida pela primeira requerente,

e no mérito, pugna pela não incidência da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, §6o do CPC; a inexistência de renda fixa obtida pelo
“de cujus”
, assim como a inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta imputada, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Intimadas para manifestar quanto a produção de provas, a parte requerente postulou pela inquirição de testemunhas, enquanto

o

requerido manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

O despacho saneador foi proferido às fls. 340/341, indeferindo a tutela de urgência requestada, deferindo o pedido de provas testemunhal, fixando como ponto relevante do mérito, a responsabilidade objetiva do Estado e como ponto controvertido, a existência de causas excludentes de responsabilidade estatal.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e por conseguinte, condenou as requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, contudo, suspendeu a exigibilidade em face dos autores serem beneficiados da justiça gratuita.

As apelantes, irresignadas,
defendem

em suas razões

que os prepostos do Estado fizeram um desrespeito total a Lei, além de omissão, imprudência e imperícia, já que a prisão domiciliar existe previsão no Código de Processo Penal, e todas as provas materiais, ou seja, exames e laudos foram apresentados, mas mesmo assim, protelaram o deferimento da prisão domiciliar, e quando houve a concessão da liberdade, o

quadro clínico havia agravado, o que acarretou o falecimento do Sr. José Sirqueira Delmon.

Alegam que devem ser reparadas quanto ao dano moral sofrido,

pela morosidade do Estado, que manteve preso o Sr. José Sirqueira Delmon por 03 (três) meses e 9 (nove) dias, indeferindo a prisão domiciliar, o qual obteve a concessão somente depois, quando já piorada a sua saúde, o que acarretou o seu falecimento, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem. Em que pesem os fundamentos expostos pelas apelantes, adianto que o recurso não merece provimento.

É fato incontroverso que o Sr. José Sirqueira Delmon, na data de 04.08.2014, foi preso em flagrante delito, por supostamente ter adquirido coisa que sabia ser produto de crime e vender substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme consta dos autos do processo no 1182-11.2014.811.0014 (cód. 64865).

Também consta dos autos que após 04 (quatro) dias da prisão do Sr. José Sirqueira Delmon, o Diretor da Unidade Prisional de Primavera do Leste/MT, encaminhou o ofício no 0432/2014/CPPVA/SEJUDH – fls. 52 do referido processo, relatando que o recuperando José Sirqueira Delmon

deu sinais de distúrbios psicológicos, comportamento agressivo, razão pela qual foi colocado em cela separada e o mesmo se trancou no banheiro e tentou se matar, metendo a cabeça no vaso, por isso, o Diretor solicitou a sua prisão domiciliar, para a sua família providenciar o tratamento adequado.

Houve vários pedidos de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar indeferidos, e somente no dia 14.11.2014, foi deferido ao Sr. José Sirqueira Delmon a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ou seja, o mesmo ficou segregado durante 03(três)

meses e 09 (nove) dias.

Em razão disso, as apelante imputam a responsabilidade do ente federativo estadual pelo falecimento do “de cujus”, em razão da demora

no deferimento da prisão domiciliar, omissão que acarretou a sua morte.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, §6o da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o
dever de agir
por parte do Estado e a
possibilidade de agir
para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In casu
, a
conduta
do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

Ocorre que, no caso dos autos, é incontestável que o falecimento do Sr. José Serqueira Delmon ocorreu devido a falência de vários órgãos e sistemas, insuficiência hepática e insuficiência renal, cirrose hepática e encefalopatia hepática, conforme certidão de óbito anexada às fl. 297, bem como que antes da prisão preventiva já estava acometido pelas doenças graves, conforme atestados médicos que instruem a inicial.

Além disso,

as requerentes/apelantes não comprovaram que o falecimento do Sr. José Serqueira Delmon ocorreu devido a omissão estatal.

Nesse ponto, muito bem ponderou o magistrado em sua sentença, ao ponto que entendo relevante transcrever trechos da sentença invectivada:

“....vislumbra-se dos autos que embora as requerentes aleguem terem realizado inúmeros pedidos de substituição de prisão preventiva pela aquela de caráter domiciliar em razão da doença que acometia o “de cujus”,

os documentos que instruem os autos, notadamente cópia da ação penal, divergem de tal assertiva.

Em um primeiro momento, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, haja vista que presentes os requisitos autorizadores (fls. 84/87). Sobreveio então a notícia do Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, salientando a condição de saúde do apenado (fl. 91), ao passo em que colhida a manifestação ministerial, o respectivo Promotor de Justiça informou que:

“A assessoria ministerial entrou em contato nesta data 09.08.2014, às 09: 20hs, onde a agente prisional Luciene Ferreira Afonso, informou que o preso foi colocado junto com os demais detentos, está a base de medicamentos e não apresenta alterado no momento.

Disse ainda, que na data dos fatos acima mencionados estava de plantão e tudo indica ser um caso típico de abstinência, pois José faz uso contínuo de bebida alcóolica e possivelmente entorpecentes.(fls. 92/92-v).”

Se não bastasse isso, relevante consignar que após a

juntada da defesa prévia, o defensor dativo que atuava em favor do “
de cujus
”, embora tenha requerido o pedido de liberdade provisória, não juntou nesta oportunidade os documentos médicos aptos para comprovar a fragilidade de sua saúde, por isso, o pedido, mais uma vez foi indeferido, conforme fls. 154/157.

E, apenas em 14.01.2014, foi de fato, deferida, o pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, conforme fls. 224/234, após a juntada de toda documentação apta a comprovar a gravidade da doença que acometia o Sr. José Serqueira Delmon.

Além disso, após a instrução processual, e visando dirimir o conflito existente entre as partes, o juízo ouviu as testemunhas arroladas (Débora Danielle da Cruz) e (Juscélia Rosa da Silva), as quais apresentaram os seguintes relatos, respectivamente:

“(...) O Sr. José era lavrador (...) na época só ele trabalhava (...) as meninas sempre estudavam (...) ele que era responsável pelo sustento da família (...) ele (José) já andava com o olho amarelo(...) ele já estava doente (..) foi rápida a morte dele depois que ele saiu da cadeia (...) eu não sei quanto ele ganhava (...) eu não sei a causa da morte.”

“O Sr. José trabalhava como lavrador dele (...) ninguém mais na família trabalhava (...) ninguém mais na família trabalhava (...) quando ele foi preso já estava doente (...) a morte dele foi rápida após ele ser solto (...)

Logo, após a instrução das testemunhas, verifica-se que

não restou evidenciado a omissão estatal atribuída ao ente público quanto a qualquer conduta com dolo, fraude ou qualquer ato a ensejar a responsabilidade civil, tal como pretendida pelas apelantes.

Desse modo, é inegável que não houve conduta omissiva praticada pelo Estado a ensejar a reparação civil, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO

- RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO E EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRISÃO PROCESSUAL INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDVEIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não encontra respaldo constitucional o pleito indenizatório por dano moral, material e lucros cessantes de réu preso, decorrentes de fortes indícios de participação de crimes de roubo seguido de morte em concurso de agentes e ocultação de cadáver, e que foi absolvido por falta de provas. O Estado só responde por erro judiciário nos casos de dolo ou fraude, hipóteses não verificadas.
(TJMT, Ap/ReeNec 30527/2012, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel Des. José Juquim Nogueira, jul. 25.05.2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021